Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715204-97.2025.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON SANTOS DOS PASSOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por WELLINGTON SANTOS DOS PASSOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando reformar a sentença ID 75063965, proferida na Ação Acidentária pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal. Foi proferida a sentença ID 75063965 extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil por entender litispendência, por força da identidade das partes, objeto e causa de pedir com relação ao processo no 0715095-83.2025.8.07.0001. Interposta Apelação ID 75063967, este relator determinou intimar o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se persiste interesse no recurso tendo em vista a decisão ID 245341595 proferida posteriormente (05/08/2025) no processo 0715095-83.2025.8.07.0001 lhe concedendo o "auxílio-acidente" e proposta de acordo ID 247479402 (25/08/2025). Na petição ID 76315368, o apelante afirma que não mais subsiste o interesse recursal e requer a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise do processo, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 75063199). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA para todos os efeitos na forma da regra do art. 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator